Tribunal: STF
Processo: RHC 213830
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg nos EDcl na PETIÇÃO Nº 14.852/SP – eDOC 90):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA. ART. 1.043, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ART. 266 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, PARADIGMAS PROLATADOS EM HABEAS CORPUS TAMBÉM NÃO SE PRESTAM A DEMOSTRAR SUPOSTO DISSÍDIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõem o art. 1.043, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e o art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal. 2. São incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado em habeas corpus ou qualquer outra ação originária do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, não se admite como paradigmas acórdãos prolatados em habeas corpus, inservíveis para a demonstração de dissídio jurisprudencial em embargos de divergência. 4. Agravo regimental desprovido 



    Consta dos autos que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri submeteu os quesitos 02 (reconhecimento da autoria) e 03 (absolvição) a nova votação, por constatar manifesta contradição entre as respectivas respostas, tendo em vista que a única tese defensiva era a de negativa de autoria e os jurados reconheceram a autoria do recorrente e, ainda assim, decidiram pela absolvição. 



    O recorrente alega que houve violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri, pois o primeiro julgamento o absolveu, de modo que deve prevalecer a livre consciência dos jurados independentemente da tese defensiva apresentada em plenário.



    À vista do exposto, pede o provimento do recurso a fim de que, reconhecido o veredicto absolutório da primeira votação, seja determinado à autoridade judiciária que prolate a sentença absolutória. Subsidiariamente, requer seja determinado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente